Tribunal: TJMT
Processo: 1004723-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004723-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SIDNEY MUNHOZ JUNIOR - CPF: 751.877.019-91 (AGRAVANTE), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 315.605.391-00 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON LUIZ MARQUES - CPF: 145.916.868-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL MÉDICA NO BOJO DA AÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. UTILIDADE DA PROVA. AUTOR IDOSO. QUADRO CLÍNICO GRAVE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegado erro médico, deferiu tutela provisória para produção antecipada de prova pericial médica, com fundamento nos arts. 300 e 381, II e § 1o, do CPC. O agravante sustenta a ausência de urgência, a inadequação da medida e a violação ao contraditório, ao argumento de que a perícia não poderia ser realizada antes da angularização processual, da contestação e do saneamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o cabimento da produção antecipada de prova pericial médica, no curso da ação indenizatória por erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial médica revela-se essencial à apuração da controvérsia em demanda fundada em alegado erro médico, especialmente quando a narrativa inicial está amparada por documentação médica e descreve sequelas graves e irreversíveis, com potencial comprometimento da utilidade futura da prova, sobretudo por tratar-se o autor de pessoa idoso.

4. A antecipação da prova, nessas circunstâncias, não importa antecipação do mérito indenizatório, mas providência instrutória compatível com os arts. 300 e 381 do CPC, destinada a resguardar a efetividade da instrução, permitir adequada delimitação técnica da controvérsia e até favorecer eventual autocomposição.

5. O contraditório não foi suprimido, mas apenas diferido, pois a decisão expressamente resguardou a apresentação de quesitos, a indicação de assistente técnico e a manifestação das partes sobre o laudo pericial.

6. A inexistência de prejuízo processual concreto também afasta a alegação de nulidade, especialmente porque houve manifestação das partes nos autos de origem, inclusive impugnação à nomeação do perito ainda não apreciada, sem notícia de início dos trabalhos periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a produção antecipada de prova pericial médica, como tutela provisória, no curso de ação indenizatória por erro médico, quando demonstradas a relevância da prova, a plausibilidade das alegações e o risco de comprometimento de sua utilidade. 2. A antecipação da perícia, com resguardo à posterior participação das partes, não viola o contraditório, que pode ser exercido de forma diferida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 381, II e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI no 2220509-65.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2023; TJMG, AI no 1540969-72.2025.8.13.0000, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15a Câmara Cível, j. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sidney Munhoz Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de erro médico c/c pedido de tutela provisória de urgência n. 1055541-21.2025.8.11.0041, ajuizada por José Pereira dos Santos em face do agravante, Edilson Luiz Marques e Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, que deferiu a tutela provisória para produção antecipada de prova pericial médica, com fundamento nos arts. 300 e 381, II e § 1o, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em suma, a ausência de urgência e de risco de perecimento da prova, a inadequação do enquadramento da medida no art. 381 do Código de Processo Civil, a violação ao contraditório e a irreversibilidade do ato, ao argumento de que a perícia médica não poderia ser realizada antes da angularização processual, da apresentação de contestação e do saneamento do feito.

Requer, assim, a reforma da decisão para revogar a determinação de produção antecipada da prova pericial médica.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 344994399).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 351322865).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 358960875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai da petição inicial, o autor atribui aos requeridos erro médico em procedimento endovascular realizado em novembro de 2020, afirmando que, após a intervenção, passou a apresentar sequelas graves e irreversíveis, consistentes em perda da fala, paralisia do lado esquerdo do corpo e necessidade de cadeira de rodas, quadro amparado, em tese, por documentação médica recente. A pretensão antecipatória foi fundada na necessidade de pronta elucidação técnica dos fatos, diante da gravidade do estado clínico narrado, da idade do demandante e da utilidade da perícia para a própria condução do processo.

Ao deferir a medida, o magistrado singular destacou, em síntese, que a prova pericial é essencial à apuração da controvérsia, que a documentação acostada confere plausibilidade à alegação inicial e que a postergação da prova poderia prejudicar sua utilidade, consideradas a complexidade da matéria, o decurso do tempo, a idade avançada do autor e a gravidade do seu estado de saúde. Acrescentou, ainda, que a antecipação da prova poderia favorecer a autocomposição e que o contraditório seria oportunamente assegurado mediante apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico e manifestação sobre o laudo.

Esse contexto confere suporte suficiente à manutenção da decisão recorrida, pois a medida não traduz antecipação do mérito indenizatório, mas providência instrutória voltada à preservação da utilidade da prova técnica em demanda fundada em alegado erro médico, proposta por autor idoso e acometido por quadro clínico severo. Nessas circunstâncias, a produção antecipada da perícia mostra-se compatível com os arts. 300 e 381 do Código de Processo Civil, notadamente quando a prova se revela relevante para a adequada delimitação da controvérsia e para eventual composição entre as partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão ao deferimento de tutela cautelar para que seja produzida a prova pericial permitindo, assim, a realização do tratamento dentário que a autora afirma necessitar – Adequação – Medida que assegura o bem estar da autora e seu direito à ampla defesa sem prejudicar, ao mesmo tempo, a ampla defesa do réu – Não há óbice que a tutela cautelar de antecipação de provas seja requerida em caráter antecedente ou então de forma incidental à ação de conhecimento. Tal rol não é taxativo, porque outras situações podem exigir a produção de prova antes do momento processual previsto, como no caso, em que é patente o periculum in mora, porque a postergação da produção da prova resultará à requerente agravamento do seu estado pessoal e sofrimento - Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2220509-65.2022 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 10/05/2023, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] A produção antecipada de prova pericial pode ser autorizada como tutela de urgência no bojo da ação principal, desde que demonstrada situação de risco concreto à efetividade da prova e presentes os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. A via da tutela provisória não se confunde com o procedimento especial de produção antecipada de provas previsto no artigo 381 do Código de Processo Civil, mas ambos podem coexistir, a depender da finalidade perseguida e da urgência demonstrada. 5. A decisão impugnada respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa [...]

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15409697220258130000, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 05/09/2025, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2025)

Consigna-se que a decisão agravada não vedou a participação dos réus na formação da prova, mas apenas antecipou a sua produção, resguardando expressamente a ulterior intervenção técnica das partes, cuidando-se, portanto, de contraditório diferido e não suprimido.

Some-se a isso que, conforme se verifica dos autos de origem, já houve manifestação das partes, inclusive com impugnação à nomeação do perito, ainda não apreciada pelo juízo singular, sem notícia, ademais, de que os trabalhos periciais tenham sido iniciados, o que reforça a ausência de prejuízo processual concreto.

Face a todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026